Tribunal: TJSP
Processo: 1501246-42.2023.8.26.0198
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Apelação e Remessa necessária – Execução fiscal – IPTU do exercício de 2022 – Município de Franco da Rocha – Executada que opôs exceção de pré-executividade defendendo que o bem imóvel tributado "se trata de imóvel rural", a afastar a incidência do IPTU – Decisão que acolheu o incidente e jugou extinta a execução fiscal, nos termos dos artigos 485, IV e art. 487, I, ambos do CPC –

Ementa:
Apelação e Remessa necessária – Execução fiscal – IPTU do exercício de 2022 – Município de Franco da Rocha – Executada que opôs exceção de pré-executividade defendendo que o bem imóvel tributado "se trata de imóvel rural", a afastar a incidência do IPTU – Decisão que acolheu o incidente e jugou extinta a execução fiscal, nos termos dos artigos 485, IV e art. 487, I, ambos do CPC – Insurgência da exequente – Cabimento – Observância da Súmula no 393, do C. STJ – Executada que insiste que o bem imóvel tributado contém destinação rural, controvérsia envolvendo questão de fato que, assim, depende de dilação probatória para a sua comprovação, notadamente porque a parte não apresentou nenhum documento demonstrando qual era a destinação da área no exercício executado (2022), limitando-se a juntar a matrícula do imóvel aberta em 1986 e com último ato em 2015, bem como cadastro de imóvel rural no exercício de 2022, o que, obviamente, não é hábil a afastar os lançamentos de IPTU, que gozam de presunção de regularidade e licitude – Precedentes – Sentença reformada – Recurso provido.